Tribunal: TJES
Processo: 5004482-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004482-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA DE PAULA PIRES e outros (2)
AGRAVADO: DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004482-72.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA DE PAULA PIRES, LUCIANO DE PAULA PIRES, BRUNO DE PAULA PIRES
AGRAVADO: DIDOMDOM BAR E RESTAURANTE EIRELI
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA - ES8772-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA - ES8772-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA - ES8772-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PINTO - ES17847-A, GIULIA PIPPI BACHOUR - ES19182-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BATISTA PIRES, MÁRCIA DE PAULA PIRES, LUCIANO DE PAULA PIRES
e

BRUNO DE PAULA PIRES
em face do acórdão de evento nº 1849370, proferido pela 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, que conheceu parcialmente do recurso e, nos limites da devolutividade recursal, deu-lhe provimento para reformar a decisão recorrida na parte em que determinou a não incidência de reajuste do aluguel pelo IGPM, indeferindo esse pleito do recorrido na origem.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 1865005, os embargantes aduzem, em síntese, que:
(
I)
o acórdão foi omisso quanto ao pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé;
(II)
ainda, houve omissão quanto ao pedido de declaração de perda superveniente de objeto, ante a não apresentação de modo claro e preciso da proposta de renovação pelo agravado;
(III)
a análise destas matérias não configura supressão de instância, pois foram abordadas e indeferidas pela decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no evento nº 2581652 sustentando a ausência das omissões apontadas pelos embargantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento recursal.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BATISTA PIRES, MÁRCIA DE PAULA PIRES, LUCIANO DE PAULA PIRES
e

BRUNO DE PAULA PIRES
em face do acórdão de evento nº 1849370, proferido pela 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, que conheceu parcialmente do recurso e, nos limites da devolutividade recursal, deu-lhe provimento para reformar a decisão recorrida na parte em que determinou a não incidência de reajuste do aluguel pelo IGPM, indeferindo esse pleito do recorrido na origem.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 1865005, os embargantes aduzem, em síntese, que:
(
I)
o acórdão foi omisso quanto ao pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé;
(II)
ainda, houve omissão quanto ao pedido de declaração de perda superveniente de objeto, ante a não apresentação de modo claro e preciso da proposta de renovação pelo agravado;
(III)
a análise destas matérias não configura supressão de instância, pois foram abordadas e indeferidas pela decisão recorrida.

Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A meu sentir, deve ser rejeitada a pretensão recursal, por ser manifestamente improcedente, tratando-se de mero inconformismo em relação ao que restou decidido no v. acórdão, e não de quaisquer vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Note-se que o inciso II, do art. 1.022, do CPC, admite a oposição dos aclaratórios quando houver
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
, sendo certo que os pedidos de julgamento de improcedência da ação, ante a não configuração dos pressupostos do art. 71 da Lei nº 8.245/91 e de condenação do agravado em litigância de má-fé, pela veiculação de pedido vedado por lei na inicial da demanda originária, sequer poderiam ser analisados nesta sede, tanto porque não foram objeto de análise na decisão recorrida, quando por importar em flagrante supressão de instância.

Desse modo, por se tratarem de questões não cognoscíveis no âmbito do agravo de instrumento, por óbvio não há que se falar em omissão quanto aos referidos pontos, não havendo vício a ser sanado. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RAZÕES DA SÚPLICA SEM EXAME POR IMPORTAR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MERA REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO. Restam rejeitados os embargos de declaração quando não verificado no acórdão recorrido, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de serem sanados, nos termos do que estabelece o artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
No acórdão atacado constou o entendimento desta Primeira Câmara Cível, sem qualquer vício, no sentido de não conhecer do agravo de instrumento interposto pela suplicante, haja vista o exame das razões do agravo em supressão de instância e, deste modo, é óbvio a ausência de análise quanto ao argumento daquele reclamo.
Importante destacar, ainda, que mesmo considerando a impugnação da recorrente quanto à perícia, bem como a complementação desta, conclui-se que na manifestação relativa ao aperfeiçoamento do trabalho técnico, a embargante não pediu outro pronunciamento do perito, deixando de pugnar, ainda, por novas provas. (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 1402476-84.2021.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 19/05/2021, p: 21/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - QUESTÕES E DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUIZ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INADMISSÍVEL - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES - REJEIÇÃO. 1. Ausente vícios no acórdão que aprecia a questão relativa ao pedido de revogação da liminar nos limites dos motivos e fundamentos adotados pelo magistrado na decisão impugnada. 2.
Somente os fatos e documentos submetidos ao enfrentamento pelo juízo primevo podem ser analisados em sede recursal.
(TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 1409791-71.2018.8.12.0000, Porto Murtinho, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 20/09/2019, p: 24/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇOES NO JULGADO - VÍCIOS INEXISTENTES -
ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NOVAS NÃO APRECIADAS PELO JULGADOR - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
- JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E ABRANGENTE DO UNIVERSO DA MATÉRIA IMPUGNADA. - Os Embargos de Declaração são o recurso de fundamentação vinculada e, portanto, suas razões devem estar sempre centradas em seus permissivos legais, posto que sua admissibilidade resta condicionada às temáticas próprias e previamente determinadas pelo Código de Processo Civil. - Matérias impugnadas e devidamente decididas de forma clara e inequívoca pela decisão recorrida. - Embargos conhecidos e rejeitados. (Relator (a): Lafayette Carneiro Vieira Júnior; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Conselho da Magistratura; Data do julgamento: 12/02/2019; Data de registro: 14/02/2019)

Registre-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão, de acordo com o princípio da persuasão racional. Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do STJ
1
é pacífica no sentido de que
o Magistrado não é obrigado a fazer referência expressa a todos os dispositivos elencados pela parte
, ou mesmo a todos os argumentos suscitados, bastando que enfrente a tese referente, o que houve
in casu.

Outrossim, perfilha o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, qual seja a existência de omissão, contradição e obscuridade, conforme preconiza o art. 535, do CPC. 2.
Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP).
3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Magistrado não é obrigado a fazer referência expressa a todos os dispositivos elencados pela parte, bastando que enfrente a tese referente
(a conferir: AgRg no REsp 1396414⁄MG. 4. Ainda que haja finalidade de presquestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (a conferir no STJ: EDcl no MS 11.038 ⁄ DF). 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 6130051383, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 14/07/2015)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE - SIMPLES PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPLÍCITA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – DESNECESSIDADE. [...] 2.
Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24080065428, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 16/07/2015)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

opostos mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

1
[...] 1. O requisito do prequestionamento é cumprido quando a causa é decidida com expresso juízo de valor a respeito da tese jurídica vinculada aos artigos indicados, não sendo necessária menção expressa aos dispositivos legais. [...] (STJ, AgRg no REsp 1396414/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 03/12/2014)

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES
–
MATÉRIA IMPUGNADA NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA
–
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
Note-se que o inciso II, do art. 1.022, do CPC, admite a oposição dos aclaratórios quando houver omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, sendo certo que os pedidos de julgamento de improcedência da ação, ante a não configuração dos pressupostos do art. 71 da Lei nº 8.245/91 e de condenação do agravado em litigância de má-fé, pela veiculação de pedido vedado por lei na inicial da demanda originária, sequer poderiam ser analisados nesta sede, tanto porque não foram objeto de análise na decisão recorrida, quando por importar em flagrante supressão de instância.

3.
Desse modo, por se tratarem de questões não cognoscíveis no âmbito do agravo de instrumento, por óbvio não há que se falar em omissão quanto aos referidos pontos, não havendo vício a ser sanado.

4.
Registre-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão, de acordo com o princípio da persuasão racional. Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do STJ

é pacífica no sentido de que o Magistrado não é obrigado a fazer referência expressa a todos os dispositivos elencados pela parte, ou mesmo a todos os argumentos suscitados, bastando que enfrente a tese referente, o que houve
in casu.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.